Tribunal: STF
Processo: RE 1419083
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da STJO do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE DO PARECER GM Nº 30/2002 DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO. CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 



     2.  O recurso extraordinário foi interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. O recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da CF/88 e ao art. 19 do ADCT. Argumenta que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade.



    3.  O recurso deve se provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. O próprio art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, estabelece que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



     Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 



    (RE 1.381.167-AgR, Redator p/o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    4.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afirmar a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator